Tribunal: STF
Processo: ARE 1559361
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035,  § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Penal e Processual Penal Militar. Policial Militar. Condenação dos dois réus em Primeira Instância pela prática do crime de tortura qualificada pelo resultado morte praticada por agente público (art. 1°, I, alínea a, es. o § 3° (parte final) e o § 4°, I, todos da Lei n° 9.455/1997). Apelo procurando fragilizar as provas existentes em desfavor dos acusados e pleiteando, em suma, a absolvição dos policiais militares condenados. Preliminar afastada. Conjunto probatório sólido e que não deixa dúvidas sobre a prática do crime pelos apelantes. Condenação e pena mentidas. 1. Preliminar. 2. Os apelantes agiram ambos de forma relevante para que a vítima fosse torturada e confessasse. Se não tivessem agido em conluio, isto é, se um deles não tivesse aderido à conduta do outro, não concorrendo de igual modo para o cometimento do crime (art. 53 do CPM), o delito não teria ocorrido. 3. A r. sentença nada tem de desproporcional e muito menos lhe falta fundamentação idônea A exigência de um nível maior de detalhamento significaria colocar por terra o tipo penal em tela, resultando em nefasta e totalmente indesejada impunidade. 4. Mérito. 5. A materialidade restou comprovada por meio do laudo necroscópico, o qual demonstrou que existiam lesões decorrentes de agente contundente em órgãos posicionados do lado esquerdo do corpo (baço e rim). O parecer médico que complementa o laudo ressaltou que as lesões apresentadas pela vítima foram causadas no mesmo dia de sua morte e que o aspecto da equimose sugere que ocorreu mais de um impacto na região esquerda do corpo, afastando a hipótese de uma única contusão como em casos de queda. 6. O exame toxicológico da vítima restou negativo, fazendo ruir a versão dos apelantes e a tese defensiva de que a vítima havia utilizado entorpecente, sentido falta de ar, caído ao solo e convulsionado. 7. Não se controverte que a vitima foi levada pelos apelantes a local afastado, sob o pretexto de que ela apontaria o local onde teria escondido objeto de eventual furto. De igual sorte é incontroverso que, na sequência, a vítima foi levada pelos apelantes ao Pronto Socorro de Serrana/SP. Da mesma forma, apresentam-se inquestionáveis as lesões corporais existentes na vitima, apuradas nos laudos periciais e apontadas como causa mortis. 8. Há certeza quanto à autoria e indiscutibilidade quanto à materialidade. A robustez das provas é inconteste e não deixa qualquer dúvida de que a morte do ofendido decorreu da tortura a que foi submetido (nexo de causalidade). Não resta dúvida de que os apelantes, policiais militares (agentes públicos de segurança), infligiram sofrimentos físicos atrozes ao ofendido, a fim de obter dele confissão (dolo) e/ou para castigá-lo por ato que suspeitavam que ele tivesse cometido. 9. Os apelantes, ao invés de combaterem o crime, desviaram suas condutas, incorrendo nele. A conduta aviltante envergonhou a PMESP. As provas dos autos não deixam dúvida do crime praticado pelos sentenciados, demonstrando, inequivocamente, os elementos objetivo e subjetivo do tipo. 10. Dosimetria. 11. Totalmente descabido o insólito pedido de desclassificação do crime de tortura para ode maus tratos (art. 213, § 1°, do CPM), o qual em absolutamente nada se confunde com a modalidade de tortura prevista no inciso I do art. 1° da Lei n° 9.455/1997, modalidade que descreve conduta bem mais grave (crime hediondo), em que o agente atua com dolo de dano (e não de perigo), cuja pena, por óbvio, deve ser bem mais alta. Os apelantes não agiram motivados pelo desejo de corrigir a vitima, mas sim de fazê-la sofrer, por sentimento vil, com o fim de obter informação, declaração ou confissão. 12. Aplicação da atenuante prevista no art. 72, Cl, do CPM. Impossibilidade. O comportamento meritório apto a beneficiar o réu com tal atenuante é aquele comportamento acima do corriqueiramente esperado, observado a partir de condutas excepcionais não obrigatórias e de relevância extraordinária. A ausência de punições prévias, as meras referências elogiosas, a outorga de condecorações de mérito pessoal e a participação nas atividades rotineiras da caserna não são suficientes para caracterizar tal comportamento incomum e louvável, tampouco, portanto, para ensejar o pretendido reconhecimento desta atenuante. 13. Não pode a Administração Militar, após o trânsito em julgado da decisão condenatória, executar ato de exclusão do policial militar sem que antes o Pleno do TJM processe e julgue a respectiva Representação para Perda de Graduação. Inteligência do art. 125, § 4°, da Constituição Federal. 14. Preliminar rejeitada. Apelo parcialmente provido.”



    Nas razões do apelo extremo, os recorrentes, no mérito, apontam violação aos artigos 5º, XXXV, XLVI e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 279 do STF. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, os recorrentes não desenvolveram fundamentação especificamente voltada à demonstração da existência de Repercussão Geral no recurso extraordinário, caracterizando inobservância ao disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.



    A necessidade de fundamentação específica do requisito formal da Repercussão Geral decorre também de entendimento sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento da Questão de Ordem no AI 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, in verbis: 



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Ressalto, quanto ao ponto, que a jurisprudência consolidada desta Corte fixou-se no sentido de que mesmo nos recursos extraordinários de natureza penal há necessidade de demonstração da Repercussão Geral da matéria. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DE MATÉRIA CRIMINAL. PRECEDENTES. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO SURSIS NÃO CORRE PRAZO DE PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do RE. II – A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, mesmo estando em jogo a liberdade do cidadão, não há falar em repercussão geral presumida de todo recurso extraordinário em matéria criminal. Precedentes. III – O entendimento desta Corte é no sentido de que durante o período de prova do sursis não corre a prescrição, tendo em vista que, apesar de o Código Penal não considerar de forma explícita, a suspensão condicional da pena é uma causa impeditiva da prescrição, de acordo com a lógica do sistema vigente. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.226.881-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/10/2019)



    Destaco, finalmente, que “a demonstração da existência de repercussão geral também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso” (RE 1.473.910-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 29/02/2024).



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis,  DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente